Tribunal: TJBA
Processo: 8006762-80.2020.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8006762-80.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECLAMADO: 6ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame:

1. Reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra acórdão da 6.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, que afastou a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar do provimento parcial do recurso da parte autora, assistida pela Defensoria.

2. A decisão da Turma Recursal fundamentou-se na Súmula 421 do STJ e na Lei Complementar Estadual n.º 26/2006.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando esta atua contra ente federativo diverso daquele ao qual pertence, considerando a autonomia institucional da Defensoria Pública, a tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo, e a superveniência de norma geral federal que prevalece sobre legislação estadual em sentido contrário.

III. Razões de decidir:

4. O STJ, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo distinto daquele ao qual integra.

5. A interpretação extensiva da Súmula 421/STJ pela Turma Recursal mostra-se indevida, pois o Município de Salvador possui personalidade jurídica própria, afastando qualquer hipótese de confusão patrimonial.

6. A superveniência da LC n.º 132/2009, norma geral federal, suspende a eficácia da norma estadual (LC n.º 26/2006) em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4.º, da CF/1988.

7. A Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e financeira (art. 134 da CF/1988), sendo os honorários destinados exclusivamente a fundo de aparelhamento da Instituição.

IV. Dispositivo e tese:

Reclamação conhecida e julgada procedente
, com anulação parcial do acórdão recorrido, para determinar novo julgamento pela Turma Recursal, com observância da tese fixada no REsp 1.108.013/RJ, condenando o Município de Salvador ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Tese de julgamento:
“1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra ente federativo diverso daquele ao qual integra. 2. A superveniência da LC 132/2009, norma geral federal, suspende a eficácia de norma estadual em sentido contrário. 3. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública impede o reconhecimento de confusão patrimonial com o ente estatal.”

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, arts. 24, § 4.º, e 134, §§ 2.º e 4.º; LC n.º 80/1994, art. 4.º, inc. XXI, com redação da LC n.º 132/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2010.

Vistos, relatados e discutidos o presente
RECLAMATÓRIA n.º 8006762-80.2020.8.05.0000
, em que é Agravante, Defensoria Pública do Estado da Bahia e Agravada, 6.ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, pelas razões que se seguem.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça